Tribunal: STF
Processo: RHC 59450
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-05
Data de publicação: 1982-03-05

Ementa:
- Não estando, na denúncia, suficientemente, descritos os factos delituosos, é de se considerar inapta a denúncia, devendo, porém, o órgão do Ministério Público, se o entender, oferecer nova denúncia. 
- Recurso criminal, a que nega provimento.